Tribunal: TJDFT
Processo: 0736316-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736316-87.2023.8.07.0003 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ROGERIO FILGUEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. contra sentença de ID 65389082 proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão de veículo com pedido liminar, ajuizada em desfavor de ROGERIO FILGUEIRA DA SILVA, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas finais. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Ao compulsar os autos, verifico que a apelante não efetuou o recolhimento do preparo, sendo que a indicação de preparo no ID 65389086 está datada de 26/02/2024. Essa informação coincide com o recolhimento registrado no ID 56225220, referente à apelação interposta pelo apelante em 26/02/2024, conforme ID 56225218. Naquela ocasião, o recurso foi conhecido e provido, com a sentença reformada, e o acórdão transitado em julgado em 06/06/2024. Desse modo, constato que o preparo neste caso deve ser recolhido em dobro. Vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Precedente deste Eg. Tribunal, a corroborar o entendimento: 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.(Grifou-se.) Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, oportunizo prazo de 5(cinco) dias ao apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Tudo procedido, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator